Tribunal: TJES
Processo: 5004230-60.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004230-60.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO MILTON MOREIRA DO CARMO
RECORRIDO: BANCO BMG
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS. SENTENÇA IMPROCEDENTE. NÃO HOUVE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
CÁLCULO DA QUANTIDADE DE PARCELAS NECESSÁRIAS PARA QUITAR O VALOR DO SAQUE. SALDO DEVEDOR A SER QUITADO PELO RECORRENTE. DANOS MORAIS FIXADOS.

CONDENAÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5004230-60.2022.8.08.0024

Recorrente: JOÃO MILTON MOREIRA DO CARMO

Recorrida: BANCO BMG S.A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 4564923).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JOÃO MILTON MOREIRA DO CARMO
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que o recorrente acreditava estar contratando empréstimo consignado;
c)
que a incidência de dano moral restou configurada;
d)
que a parte não utilizou o cartão;
e)
que faz jus ao benefício da justiça gratuita;
f)
que os pedidos da inicial devem ser julgados totalmente procedente.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve contratação de cartão de crédito consignado pelo recorrente, e, em caso negativo, se tal situação enseja a restituição dos valores descontados de seu benefício, bem como indenização a título de danos morais.

O Juízo
a quo
não acolheu os pedidos iniciais, sob a fundamentação de que a parte autora aderiu expressamente à contratação dos serviços de cartão de crédito consignado ora questionados, sendo o negócio celebrado segundo a ideia da boa-fé subjetiva.

Pois bem, sem maiores delongas, com a devida
vênia
,
constato que a sentença deve ser reformada
, visto que assiste razão ao recorrente. Diferente do que foi reconhecido pelo Juízo
a quo
, tenho que, embora tenha de fato contratado cartão de crédito consignado, a vontade do recorrente era celebrar negócio jurídico visando contratar empréstimo consignado.

Inicialmente, apesar de ausente, na petição inicial, o pedido expresso de conversão do cartão de crédito consignado para empréstimo consignado
, não há que se falar em julgamento
extra petita
, isto
em razão da aplicação do entendimento do Enunciado n° 29.1 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que dispõe,
in verbis
:

ENUNCIADO Nº 29.1
– NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, MAS TÃO SOMENTE A REVISÃO DA CLÁUSULA PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM, PODERÁ HAVER A ADEQUAÇÃO CONTRATUAL.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se a apurar a (i)legalidade do contrato entabulado entre as partes, bem como verificar se restou configurada a existência de danos materiais e morais.

Depreende-se dos autos que é fato incontroverso que o recorrente apesar de assinar o contrato para aquisição de cartão de crédito consignado - Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado Banco BMG (ID. 4564896) -, tal operação consistiu na aquisição de crédito consignado com natureza de empréstimo consignado.

Isso porque, das faturas (ID. 4564897) acostadas aos autos pelo recorrido, nota-se que o recorrente não utilizou o cartão de crédito na modalidade compras, mas tão somente na modalidade saque, com transferência direto para sua conta bancária (IDs. 4564898, 4564899, 4564900 e 4564901).

Assim, restou demonstrado que o recorrente efetivamente não utilizou o cartão de crédito, o que leva a acreditar que a parte não tinha intenção de contratar tal serviço, mas sim o de empréstimo consignado.

Salienta-se que o fato do recorrente ter realizado um único pagamento voluntário, a fim de quitar o débito, não configura o reconhecimento da modalidade contratada, pois não altera sua percepção de que a dívida havia sido contraída em razão de empréstimo, e não cartão de crédito.

Outro fato que merece destaque é o áudio juntado pelo recorrido em contestação (ID. 4564894, p. 9), no qual a representante da instituição financeira apresenta algumas informações sobre serviço para autorizar que fosse realizado novo “saque” pelo recorrente. Novamente, entendo que apenas pelo teor da conversa não é possível concluir que o recorrente possuía plena ciência acerca do negócio jurídico entabulado, visto que o foco da ligação diz respeito ao saque, nada tendo a ver com operações de crédito.

Além do mais, a ligação ocorreu após o negócio jurídico ser firmado, o que não contraria a alegação do recorrente de que não possuía plena ciência do que estava contratando.

Dessa forma, a controvérsia do objeto deste negócio jurídico diz respeito ao cartão de crédito que o recorrente declara não ter utilizado, mas que o recorrido exige a contraprestação mensal e aparentemente infinita, a qual é diretamente descontada mensalmente do recorrente.

No caso dos autos (e em recorrentes casos movidos contra a demandada e outras instituições financeiras a respeito do mesmo tema), o recorrente deixou de oferecer ao consumidor informações fundamentais sobre o negócio jurídico, pois o promoveu como um contrato de empréstimo consignado vinculado a um cartão de crédito, mas que nunca foi utilizado pelo cliente e que para sua manutenção são exigidas deduções mensais, diretamente da sua folha de pagamento.

Nessa esteira, o vício do serviço financeiro deve ser reconhecido para além do descumprimento ao dever de informação.

Por certo, a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei nº 13.172/2015, permitiu a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque.

Contudo, da forma como o recorrente confeccionou o negócio, bem como ofertou ao consumidor para adesão, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento jurídico.

Em casos como o
sub examine
, o caminho seguido pela jurisprudência de diversos Tribunais é o de declaração de nulidade do negócio, por oferecer excessiva desvantagem ao consumidor. Observa-se:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL.
AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque)

Ocorre que existem valores a serem apurados,
pois ambas as partes se beneficiaram reciprocamente do empréstimo consignado, o que afasta a possibilidade de declaração de inexistência do débito.

Por conseguinte, restou comprovado nos autos descontos dos proventos da recorrida de 10/09/2018 até 10/02/2022 (ID. 4564897), com parcelas mensais modais no valor de R$139,87 (cento e trinta e nove reais e oitenta e sete centavos), que perfazem um montante aproximado de
R$5.874,54 (cinco mil, oitocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos)
. Destarte, o valor disponibilizado pelo recorrente na modalidade saque foi de R$4.960,96 (quatro mil, novecentos e sessenta reais, e noventa e seis centavos).

Desse modo, ao realizar consulta no site do Banco Central foi possível observar que na época da contratação (02/08/2018) os juros eram de 1,99% ao mês e 26,7% ao ano para crédito pessoal consignado.

Assim, acerca dos valores contratados, a fim de encontrar a importância que deveria ser paga pela recorrida, este Juízo utilizou a calculadora do cidadão, disponibilizada no site do Banco Central.

Nessa esteira, utilizou-se o número de meses (42), a taxa de juros de 1,99% ao mês e o valor da prestação (R$139,87) e chegou-se ao resultado de que a dívida é de R$3.956,42 (três mil, novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e dois centavos), ou seja,
existe saldo devedor a ser quitado pelo recorrente no valor de R$1.004,54 (um mil e quatro reais e cinquenta e quatro centavos)
.

No que pertine aos danos morais, tenho que o recorrente faz jus a indenização, devido a extrema abusividade da prática adotada pelo recorrente, que ao viciar ou descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que a beneficiaria
ad infinitum
.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da sua fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável fixar o valor da indenização em R$2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrido de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para:

i) condenar o recorrido, a título de danos morais, no importe de R$2.000,00, montante este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e com juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação;

ii) autorizar o recorrido a proceder com o desconto das parcelas até quitar o saldo devedor adquirido pela recorrente, qual seja, a cobrança de
8 parcelas no valor modal de R$139,87
, o que perfaz o valor aproximado a ser quitado de R$1.004,54 (um mil e quatro reais e cinquenta e quatro centavos)
.

Quanto ao último ponto, autorizo também a parte recorrida a proceder com a compensação do valor da condenação a título de danos morais em relação ao valor restante da dívida, caso seja de seu interesse.

Ademais, havendo convenção em comum acordo, poderá ser emitida fatura com o valor remanescente ao recorrente, que, querendo, poderá dar quitação de forma imediata ao negócio jurídico.

Sem custas e honorários advocatícios ao recorrente, pois restou parcialmente vencedor em seu recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)